Tribunal: STF
Processo: HC 72467
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA:-  Adulteração de  medidor de  suprimento de energia
eletrica. Delito corretamente enquadrado como furto.
          Prova  documental oportunamente apresentada pela acusação e
laudo  oferecido após  a sentença,  mas sem  influencia na condenação
confirmada em segundo grau.
          Exata  aplicação do art. 383 do Cod. Proc. Penal, visto ter
ocorrido  simples diversificação  de  definição jurídica  de  fato ja
descrito na denuncia.